Tribunal: TCU
Processo: 020.298/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Jussara Ramos de Almeida contra decisão que julgou ilegal o ato de pensão civil emitido pelo TRT-9, em razão de o instituidor não ter cumprido os requisitos para o recebimento da parcela denominada opção e por essa vantagem estar sendo paga cumulativamente com os quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de pensão civil, agora em fase de análise do pedido de reexame interposto por Maria Jussara Ramos de Almeida contra o Acórdão 11424/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR, em razão de o instituidor não ter cumprido os requisitos para o recebimento da parcela denominada "opção" e por essa vantagem estar sendo paga cumulativamente com os "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente.